Tribunal: STF
Processo: HC 268006
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro e estupro de vulnerável. Depoimento especial da vítima. Alegação de nulidade. Citação por edital. Indicação de defensor dativo. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Em 04.02.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A Defesa, por intermédio da Petição nº 12.841/2026, juntou a cópia do ato apontado como coator e formulou pedido de reconsideração (eventos 19 e 20). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus, como pedido de liminar, impetrado em favor de A.F.O., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 847.297/SP (evento 20).

O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro e estupro de vulnerável, previstos nos arts. 213, §1º, e 217-A do Código Penal (evento 6).

No presente writ, a Defesa sustenta o ocorrência de flagrante ilegalidade diante da negativa de novo depoimento especial da vítima. Alega a nulidade da citação por edital para o depoimento especial da vítima, sem que fossem esgotados todos os meios de localização do paciente. Aponta cerceamento do direito de o paciente constituir defensor de sua confiança e indicar assistente técnico para acompanhar o ato. Destaca a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa técnica, pois “não foram esclarecidos pontos de suma importância quanto aos fatos narrados na própria denúncia”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal na origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna “que seja reconhecida a nulidade da citação por edital do paciente, anulando-se o depoimento especial e, como consequência, que seja realizado novo depoimento especial da vítima”.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 20):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alega cerceamento de defesa por citação por edital sem esgotamento dos meios de intimação pessoal e ausência de defensor de confiança durante depoimento especial da vítima. 
2. A Corte de origem entendeu não haver vício na citação por edital, considerando que o acusado não foi localizado no endereço indicado e que foi nomeado defensor dativo para garantir o contraditório e ampla defesa durante a produção antecipada de provas, em razão da natureza dos delitos e da condição de adolescente da vítima. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital e a ausência de defensor de confiança durante o depoimento especial da vítima configuram nulidade processual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão de citação por edital foi justificada pela não localização do acusado no endereço indicado, sendo nomeado defensor dativo para garantir o contraditório e ampla defesa. 
5. A produção antecipada de provas foi determinada para evitar a revitimização da vítima, considerando sua condição de adolescente, e foi realizada com a presença de defensor dativo, não havendo demonstração de prejuízo efetivo ao acusado. 
6. A jurisprudência desta Corte reitera que a nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio "pas de nullité sans grief", o que não foi comprovado no caso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.”

 De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça repeliu o pleito de nulidade para a realização de novo depoimento especial da vítima, ao seguinte fundamento:

“Conforme destacado, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu não haver vício na citação por edital, nos seguintes termos:
"Deve-se ponderar, de um lado, o direito do paciente ao contraditório real; do outro, o da vítima, em não ser submetida a reviver desnecessariamente a violência pretérita. 
A Lei n. 13431, de 4 de abril de 2017, no artigo 11, determina que, sempre que possível, o depoimento especial será realizado uma única vez, garantida a ampla defesa do investigado. Assim, em regra, a vítima será ouvida somente uma vez, salvo situação excepcional. 
Não entendo que o presente caso é suficiente para afastar a imposição determinada pela Lei n. 13.431/17. Isso porque ao paciente foi assegurado o contraditório real, com nomeação de defensor dativo para representá-lo na produção da prova. Além disso, possível o contraditório diferido, haja vista que o depoimento especial foi gravado na íntegra e se encontra juntado aos autos. 
Demais, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo (art. 563 CPP). 
A inicial não aponta o prejuízo advindo da ausência do paciente ao ato. Suscita nulidade em alegação genérica de cerceamento de defesa. Não cita, por exemplo, esclarecimentos não prestados; indagações que poderiam ter sido realizadas. 
Não se pode olvidar que se tratava de prova cautelar, da qual dependia o oferecimento da denúncia, não podendo assim ser postergado o ato por procura indefinida do paciente. 
Destarte, havendo preservação do contraditório e ampla defesa ao paciente, sem indicação concreta de prejuízo, deve ser mantida a oitiva única da vítima, com fim de evitar prejuízo a sua saúde mental, seu desenvolvimento moral, intelectual e social, considerando se tratar de pessoa em desenvolvimento" (fls. 72/73).
A Corte de origem consignou que foi expedido mandado de citação do acusado e, por não ter sido localizado no endereço indicado no boletim de ocorrência, foi realizada sua citação por edital.
Em razão da natureza dos delitos e pelo fato de a vítima ser adolescente, houve a determinação da produção antecipada de provas, na mesma oportunidade foi nomeado defensor dativo para representar o acusado, a fim de garantir o contraditório e ampla defesa. 
Assim, não há como ser declarada a nulidade processual para que seja realizado novo ato que proporcionaria a revitimização desnecessária da ofendida. 
É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MEDIDA JUSTIFICADA. TENRA IDADE DA VÍTIMA. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. É possível a produção antecipada das provas quando se demonstra a real necessidade da medida, mediante decisão concretamente fundamentada. No caso, o magistrado demonstrou adequadamente a imperiosidade da produção da prova, destacando a tenra idade da vítima na data dos fatos (11 anos de idade). 
2. Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência para depoimento especial, por advogado nomeado para o ato, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 
3. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no RHC n. 156.284/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.” (destaquei)

Nesse contexto, o ato apontado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de se exigir, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). 

In casu, tais condicionantes não foram satisfeitas, sobretudo porque, conforme ressaltou o Tribunal local, “[a] inicial não aponta o prejuízo advindo da ausência do paciente ao ato. Suscita nulidade em alegação genérica de cerceamento de defesa. Não cita, por exemplo, esclarecimentos não prestados; indagações que poderiam ter sido realizadas”. Ademais, “ao paciente foi assegurado o contraditório real, com nomeação de defensor dativo para representá-lo na produção da prova”, sendo, ainda, “possível o contraditório diferido, haja vista que o depoimento especial foi gravado na íntegra e se encontra juntado aos autos” (evento 12).

Por fim, para concluir em sentido diverso, quanto à existência de prejuízo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019); a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente